Tribunal: TJSP
Processo: 0112406-42.2006.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a extinção do processo por prescrição intercorrente – Alegação de omissão por ausência de desídia – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos rejeitados.